Tribunal: TJDFT
Processo: 0702602-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702602-79.2022.8.07.0001 RECORRENTE: HUGO LUIZ BORGES RECORRIDO: ANA LÚCIA GUEDES MANZI DESPACHO Na petição de ID 57427083, o recorrente informa que desiste do recurso especial interposto diante da celebração de acordo extrajudicial. A parte recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em face do exposto, não conheço do recurso especial interposto (ID 56565765), na forma do artigo 932, inciso III, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010